Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.

1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração do prejuízo na remarcação imediata do procedimento de heteroidentificação de candidato ausente nessa etapa do concurso público, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória.

3. Agravo conhecido e improvido.